Tribunal: TJPA
Processo: 0800047-63.2018.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800047-63.2018.8.14.0221

APELANTE: RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CONDUTA DOLOSA E DANO EFETIVO AO ERÁRIO DEMONSTRADOS EM RELAÇÃO À PAGAMENTO EM DESCONFORMIDADE COM A LEI. DEMAIS IRREGULARIDADES SEM COMPROVAÇÃO DE DOLO. AUSÊNCIA DE ATO IMPROBO. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I-Caso em exame

1- Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário para o fim de condenar
RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA
a ressarcir aos cofres públicos municipais de Magalhães Barata/PA o valor pleiteado na petição inicial de R$ 465.628,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais).

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário para o fim de condenar
RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA
a ressarcir aos cofres públicos municipais de Magalhães Barata/PA o valor pleiteado na petição inicial de R$ 465.628,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais).

III-Razões de decidir

3-
Foi constatado no procedimento perante o Tribunal de Contas que o Vice Prefeito recebeu como pagamento de subsídio, valor mensal acima do estabelecido no Ato Fixador; importando a diferença no montante de R$ 8.361,62 (oito mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).

4-Dessa forma, resta evidenciado o dolo específico necessário ao reconhecimento do pedido, pois constata-se que não se trata de mera irregularidade na prestação de contas, mas sim de apuração de uso indevido da verba pública como a apuração de pagamento de subsídio em valor a maior do que o devido, restando preenchido assim os requisitos do art. 10
da Lei 8.429/1992
com r
edação dada pela Lei nº 14.230, de 2021.

5-Configurado o ato de improbidade previsto no artigo 10, IX e XI, da Lei 8.429/1992, diante da constatação pelo Tribunal de Constas dos Municípios - TCM, de diversas irregularidades das contas públicas que estavam sob a responsabilidade do Apelante, o que importa no necessário ressarcimento ao erário pretendido pela ação.

6-
Assim, descabem as alegações do Apelante no sentido de ser improcedente a ação, impondo-se a manutenção da condenação pela prática de improbidade administrativa em relação ao
pagamento indevido ao Vice Prefeito na ordem de R$ 8.361,62
.

7-Contudo, no que concerne ao valor de R
$ 457.266,80 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) referente à conta Agente Ordenador, constata-se que não restou demonstrada a existência de dolo específico capaz de gerar condenação por esta instância judicial, uma vez que do Relatório Técnico Final do TCM (Id
16968285 - Pág. 11/15 consta apenas como despesas pendentes.

8-Dessa forma, sendo certo que a Lei
14.230/21 promoveu diversas alterações na
Lei de Improbidade Administrativa e que a
alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, de que
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”
, merece reforma a sentença quanto ao valor da condenação.

IV-Dispositivo

9-

Apelação conhecida e parcialmente provida,
para manter a condenação apenas em relação ao
valor mensal pago como subsídio a
o Vice Prefeito, acima do estabelecido no Ato Fixador,
nos termos da fundamentação.

_________________

Dispositivo relevante citado
:
Lei 8.429/1992,

artigo 10, IX e XI;
Lei nº 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1199;
TJ-PA 00370060520158140049, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022 ; TJ-PA 00052420620118140028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021;
TJ-MG - AC: 03616686620098130123 Capelinha, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 02ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 02 de fevereiro de 2026.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800047-63.2018.8.14.0221), interpostas por
RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA,
em razão da sentença proferida pelo Juízo do Termo Judiciário de Magalhães Barata, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

A sentença fora proferida com a seguinte conclusão:

“Assim, considerando as provas apresentadas pelo Ministério Público e, considerando que o requerido não logrou êxito em demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado na ação, impõe-se a procedência do pedido.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido de ressarcimento ao erário para o fim de condenar RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA a ressarcir aos cofres públicos municipais de Magalhães Barata/PA o valor pleiteado na petição inicial, qual seja, R$ 465.628,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais), com correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos com incidência a partir da data do Acórdão TCM/PA n. 31.532, ou seja, a partir de 13/12/2017 (ID 6464191 - Pág. 38/39). Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 497, I, CPC.

(...)”

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que no direito penal brasileiro a defesa do acusado não precisa provar suas afirmações, pois vigora o princípio da presunção de inocência, de forma que a prova compete a quem acusa e caso não consiga provar integralmente a culpa ou exista qualquer dúvida, o réu deve ser considerado inocente e obrigatoriamente absolvido.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação, para reformar a sentença e afastar a condenação ou, subsidiariamente, com base no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, para que a pena seja reduzida.

O Apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Em parecer, o Ministério Público, por sua Procuradoria de Justiça, ratificou integralmente as contrarrazões apresentadas pela Promotoria de Justiça.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação.

A questão reside em verificar a sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento ao erário para o fim de condenar
RAIMUNDO NONATO DE LIMA BRAGA
a ressarcir aos cofres públicos municipais de Magalhães Barata/PA o valor pleiteado na petição inicial de R$ 465.628,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais).

A ação foi amparada no Acórdão n. 31.532 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, em razão da não aprovação das contas anuais de Gestão da Prefeitura Municipal de Magalhães Barata, exercício de 2009, de responsabilidade do requerido, tendo este sido condenado pelo TCM/PA a recolher aos cofres públicos municipais o valor de R$ 457.266,80 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) referente à conta Agente Ordenador e R$ 8.361,62 (oito mil, trezentos e sessenta um reais e sessenta e dois centavos) correspondente a pagamento indevido ao vice-prefeito, totalizando R$ 465.628,42 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e dois centavos).

A condenação do Apelante fundamentou-se no
Acórdão nº 31.532 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (Id 16968285) julgou como irregulares as contas do Apelante pelo não envio dos processos licitatórios para realização de despesas no valor de R$ 798.438,24, lançamento da conta Agente Ordenador no valor de R$ 457.266,80 e pagamento indevido ao Vice Prefeito na ordem de R$ 8.361,62, desta forma, nos termos do Inciso III, do art. 45, da LC/TCM-PA n° 109/2016.

Foi constatado no procedimento perante o Tribunal de Contas que o Vice Prefeito recebeu como pagamento de subsídio, valor mensal acima do estabelecido no Ato Fixador; importando a diferença no montante de R$ 8.361,62 (oito mil, trezentos e sessenta e um reais e sessenta e dois centavos).

Dessa forma, resta evidenciado o dolo específico necessário ao reconhecimento do pedido, pois constata-se que não se trata de mera irregularidade na prestação de contas, mas sim de apuração de uso indevido da verba pública como a apuração de pagamento de subsídio em valor a maior do que o devido, restando preenchido assim os requisitos do art. 10 da Lei 8.429/1992 com r
edação dada pela Lei nº 14.230, de 2021,
in verbis
:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente: (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

IX - ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;

(...)

XI - liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para a sua aplicação irregular;

Nessa conjuntura, resta configurado o ato de improbidade previsto no artigo 10, IX e XI, da Lei 8.429/1992, diante da constatação pelo Tribunal de Constas dos Municípios - TCM, de diversas irregularidades das contas públicas que estavam sob a responsabilidade do Apelante, o que importa no necessário ressarcimento ao erário pretendido pela ação.

Não há como se olvidar que a liberação de recurso não previsto em lei traz efetivo prejuízo ao erário, bem como, de que tal ato decorre de dolo. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INEXECUÇÃO DE CONVÊNIO - ART. 10, XI, DA LEI Nº 8.429/92 - DANO AO ERÁRIO - DOLO COMPROVADO - ATO ÍMPROBO CONFIGURADO - DOSIMETRIA DAS PENALIDADES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CONSECTÁRIOS LEGAIS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. 1 .
Configura ato ímprobo que importa dano ao erário, nos termos do art. 10, XI, da Lei nº 8.429/92, a liberação de verbas públicas decorrentes de convênio cujo objeto não foi executado
. 2 .
Configurado o dolo específico do ex-prefeito, dada a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei
. 3. Afigura-se proporcional a aplicação concomitante das penalidades de suspensão dos direitos políticos, multa civil e proibição de contratar com o Poder Público, notadamente em razão da gravidade dos fatos e da elevada reprovabilidade da conduta do agente político. 4 . A multa civil deve corresponder ao valor atualizado do dano ao erário, com incidência de correção monetária pela tabela da CGJMG e juros moratórios de 1% ao mês. 5. Recurso não provido. Sentença reformada de ofício .

(TJ-MG - AC: 03616686620098130123 Capelinha, Relator.: Des.(a) Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2023 - grifei)

Assim, descabem as alegações do Apelante no sentido de ser improcedente a ação, impondo-se a manutenção da condenação pela prática de improbidade administrativa em relação ao
pagamento indevido ao Vice Prefeito na ordem de R$ 8.361,62. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
EX-PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA IZABEL
- PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
CONVÊNIO - PRESTAÇÃO DE CONTAS - DEVER LEGAL - OMISSÃO - DOLO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE – PRECEDENTES
– EXISTINDO NOVA REDAÇÃO MAIS BENÉFICA DO INCISO III DO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/1992 NA DATA DO JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO, CERTO QUE ESSA DEVE SER APLICADA DE IMEDIATO, O QUE CONSEQUENTEMENTE ELIMINA A CONDENAÇÃO DO APELANTE NA SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARCIALMENTE. (TJ-PA 00370060520158140049, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 17/10/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2022 - grifei)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO POR APROVAÇÃO DAS CONTAS PELO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. REJEITADA. MÉRITO.
EX-PREFEITO. APRESENTAÇÃO DAS CONTAS DE FORMA EXTEMPORÂNEA E INCOMPLETA. DOLO. REPROVAÇÃO DAS CONTAS
. PREJUÍZO PATRIMONIAL. CULPA. CONTRAPROVA AUSENTE. PREJUÍZO AO ERÁRIO CONFIGURADO. ATOS DE IMPROBIDADE CARACTERIZADOS. VIOLAÇÃO ART. 10, E INCISO VI, DO ART. 11. LEI DE IMPROBIDADE.

1- Tratam-se de Apelações Cíveis, interposta contra a sentença, proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ipixuna, que, nos autos da ação civil pública de improbidade administrativa, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu pela prática de atos de improbidade administrativa, previstos nos artigos 10 e 11, da Lei nº 8.429/92, aplicando-lhes as sanções do artigo 12, inciso II, da mesma lei;

2- O Ministério Público propôs a presente Ação Civil Pública sob o fundamento de que o réu, à época, prefeito do município de Nova Ipixuna, teve suas contas referentes ao exercício financeiro de 2004, reprovadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios – TCM/PA - Processo Administrativo nº 1380012004-00, resultando na Resolução nº 9.403, que, concluiu pela prática de diversas irregularidades, violadoras dos princípio da administração e que acarretam prejuízo ao erário.

3- Preliminar de prescrição da pretensão punitiva do Estado. Conforme entendimento sedimentado pelos Tribunais Superiores, o termo inicial do prazo prescricional da ação de improbidade administrativa, no caso de reeleição de prefeito, se aperfeiçoa após o término do segundo mandato. O artigo 23, inciso I, da Lei nº 8.429/92, faz essencial à constituição do dies a quo da prescrição na ação de improbidade o término do exercício do mandato ou, em outras palavras, a cessação do vínculo temporário do agente ímprobo com a Administração Pública, que somente se verifica, no caso de reeleição, após o término do segundo mandato, pois que, nesse caso, há continuidade do exercício da função de Prefeito. No caso dos autos, o demandado teve seu mandato renovado, após reeleição no ano de 2004, com término previsto para 31/12/2008. Portanto, a interposição desta ação em 22/06/2011, afasta a alegação da prescrição, nos termos do art. 23, da Lei 8429/92.

4- Preliminar de ausência de procedibilidade da ação, por ausência de condição da ação. Alega o apelante que as contas rejeitadas pelo TCM foram aprovadas pela Câmara Vereadores, de forma retirar-lhe a justificativa para a interposição e a admissibilidade da ação. Tal preliminar também não deve prosperar. O artigo 21 da LIA prevê que as sanções independem da aprovação ou rejeição de contas por órgão de controle interno ou pelo Tribunal de Contas. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o controle exercido pelo Tribunal de Contas, não é jurisdicional, por isso que não há qualquer vinculação da decisão proferida pelo órgão de controle e a possibilidade de ser o ato impugnado em sede de ação de improbidade administrativa, sujeita ao controle do Poder Judiciário" ( REsp. n. 1.032.732 , rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2009). Preliminar rejeitada.

5- Mérito.
Quanto à prestação de contas intempestiva e incompleta, indicada na Resolução nº 9.403, registro que a prova dos autos é clara no sentido de demonstrar, não apenas o mero atraso na prestação das contas, senão a má fé do réu/apelante, que deixou de fazê-lo no tempo hábil e sem apresentar todos os documentos obrigatórios para averiguação das contas, em ocultação ou procrastinação das informações. Portanto, é mister inferir a tipicidade da conduta do réu/apelante na letra do inciso VI, do art. 11 da LIA, pelo que deve ser reformada a sentença nesse ponto, condenando o requerido pela não prestação de contas.
Precedentes STJ e desta Corte. Desnecessidade de majoração da multa civil, pois a sentença já havia reconhecido a violação aos princípios que regem a administração pública, enquadrando a conduta do requerido no disposto no art. 11 da LIA, não havendo agravamento da conduta pelo reconhecimento específico da prática do inciso VI a justificar majoração da multa civil. Apelação do Ministério Público parcialmente provida.

6- Da mesma forma, não há, nos autos, qualquer prova que infirme o apurado pelo TCM quando da análise da prestação de contas, seja quanto a ausência da apresentação dos processos licitatórios de despesas efetuadas, seja quanto a divergência apresentada na execução financeira, no valor de R$ 189.437,30, lançados à conta do agente ordenador da despesa, no caso o Requerido, para o qual não prestou quaisquer esclarecimentos, pelo que deve ser mantida a sentença que enquadrou a conduta na disposição do art. 10 e 11, da Lei de Improbidade.

7- Apelação Cível do Ministério Público conhecida e parcialmente provida. Apelação Cível do Autor, conhecida e desprovida.

(TJ-PA 00052420620118140028, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/02/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021 - grifei)

Contudo, no que concerne ao valor de R
$ 457.266,80 (quatrocentos e cinquenta e sete mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos) referente à conta Agente Ordenador, constata-se que não restou demonstrada a existência de dolo específico capaz de gerar condenação por esta instância judicial, uma vez que do Relatório Técnico Final do TCM (Id
16968285 - Pág. 11/15 consta apenas como despesas pendentes, senão vejamos o trecho extraído de referido relatório:

Dessa forma, sendo certo que a Lei
14.230/21 promoveu diversas alterações na
Lei de Improbidade Administrativa e que a
alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, de que
“É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;”
, merece reforma a sentença quanto ao valor da condenação.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível
, para manter a condenação apenas em relação ao
valor mensal pago como subsídio a
o Vice Prefeito, acima do estabelecido no Ato Fixador, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/02/2026